Tribunal: CARF
Processo: 10480.726568/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726568/2014-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.957 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO
POSTERIOR AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se
admitida, indevida supressão de instância.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nulo, por ausência de contraditório e cerceamento do direito de defesa, o
Auto de Infração lavrado sem prévia intimação ao contribuinte, sendo as
referidas garantias asseguradas no momento posterior à ciência da lançamento.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME DAS
PROVAS. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DAS PROVAS DO FUNDAMENTO
ADOTADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
É nula a decisão administrativa que não examina, efetivamente, o elementos de
provas apresentados pela pessoa jurídica autuada, e que não exibe a
comprovação dos fundamentos adotados, de modo que impossibilita a
contraposição à decisão, implicando cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, em relação à parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento, e por acolher a preliminar de nulidade da decisão recorrida, dando
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o processo retorne à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, para que profira nova decisão, respeitando o direito de defesa
da Recorrente, por meio da análise dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF) apresentados e do apontamento dos débitos aos quais os referidos pagamentos,
eventualmente, estejam alocados, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726568/2014-66
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726568/2014-66

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-88.955,
de 04 de julho de 2017, proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado (fls. 238/244).
O presente processo se originou de Auto de Infração, lavrado no âmbito do
processo administrativo no 11808.000827/2002-14, para exigência de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) em relação aos 1o a 4o trimestres do ano-calendário de 1998 (fls. 24/74).
Conforme descrição contida no próprio Auto de Infração, o lançamento decorre de
irregularidades nos créditos vinculados nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais
(DCTF) apresentadas pela Recorrente, consistentes na ausência de confirmação de pagamentos
apontados nas referidas declarações, bem como na constatação de pagamento a menor do que o
devido e/ou após o vencimento sem acréscimos legais.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 4/12,
na qual sustentou, preliminarmente, a nulidade da autuação por ter sido realizada sem prévia
oferta de contraditório e da possibilidade de pagamento espontâneo na forma do art. 47 da Lei no
9.430, de 1996. Quanto ao mérito, alegou que
(i)
inexistiria ausência de pagamentos, apresentando Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF) que não teriam sido
considerados no lançamento;
(ii)
não ocorrera falta ou insuficiência de recolhimento de acréscimos legais.
Os recolhimentos teriam sido realizados em conformidade com datas de
vencimento
estabelecidas
em
Atos
Declaratórios
emitidos
pela
Administração Tributária, porém as semanas dos fatos geradores teriam
sido equivocadamente informadas nas DCTF;
(iii)
ainda que houvesse atraso nos recolhimentos, seria incabível a imposição
de multa sobre o valor principal, pois os pagamentos estariam abrangidos
pela denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, por terem sido
realizados antes de qualquer ação fiscal;
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726568/2014-66

(iv)
a sua escrituração contábil teria sido desconsiderada, devendo prevalecer
como meio de prova, conforme disposto no art. 9o, §1o, do Decreto-Lei no
1.598, de 1977;
(v)
seria indevida a aplicação de juros de mora calculados com base na Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) .
Os créditos tributários relacionados à ausência/insuficiência de recolhimento de
IRRF foram objeto de revisão por parte da autoridade administrativa, conforme demonstrativo de
fls. 206/214, com redução de apenas R$ 40,00, a título de principal, e R$ 30,00, a título de multa
de ofício. Houve, então, a formalização do presente processo, para o qual foram transferidos os
referidos créditos tributários. Permaneceram no processo administrativo no 11808.000827/2002-
14, apenas, os créditos tributários referentes à ausência/insuficiência de recolhimento de
acréscimos legais.
Na decisão de primeira instância, inicialmente, rejeitou-se a preliminar de
nulidade do lançamento, já que este teria sido realizado em consonância com os procedimentos
previstos para a auditoria interna, sendo dispensável, a juízo da autoridade fiscal, a intimação
prévia do sujeito passivo. Tal entendimento, ademais, alinhar-se-ia ao teor da Súmula CARF no
46, sendo garantida à Recorrente a apresentação de Impugnação, com o contraditório inerente à
fase litigiosa do processo tributário.
Quanto ao mérito do lançamento, apontou-se que os pagamentos comprovados
pelos DARF apresentados pela Recorrente teriam sido analisados, mas estariam integralmente
alocados a outros débitos de sua responsabilidade. Em relação à ausência de verificação da
escrituração contábil da Recorrente, registrou-se que o procedimento de auditoria interna de
DCTF é realizado apenas com base nas informações constantes dos sistemas informatizados da
Receita Federal. Por fim, considerou-se correta a aplicação da taxa Selic para fins de apuração
dos juros moratórios, conforme previsão legislativa e jurisprudência administrativa.
O Acórdão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
REVISÃO INTERNA DE DCTF - FALTA DE INTIMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO
DE ESCLARECIMENTOS - DESCABIMENTO.
Nos procedimentos de auditoria interna de pagamentos vinculados a débitos declarados
em DCTF descabe a intimação prévia para prestação de esclarecimentos, quando a
infração estiver claramente demonstrada e apurada, nos termos da legislação vigente.
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Mantém-se a exigência fiscal do valor informado em DCTF cujo pagamento
apresentado tenha sido alocado a outro período de apuração.
SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726568/2014-66

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 307/317, no qual,
preliminarmente, reitera-se a preliminar de nulidade invocada na Impugnação; e suscita-se a
nulidade da decisão recorrida, posto que se limita a afirmar que os pagamentos comprovados
pela Recorrente estariam integralmente alocados, sem apontar em relação a quais débitos, o que
impossibilitaria a plena contestação do referido fundamento. No mais, reitera os termos da
Impugnação, no sentido de que os créditos tributários constituídos de ofício já teriam sido
extintos por pagamento antes do lançamento. Inova, contudo, ao sustentar a improcedência da
aplicação da multa de ofício sobre os tributos declarados em DCTF, os quais deveriam ter sido
exigidos com a imposição da multa de mora, no percentual de 20%.
O presente processo administrativo foi, então, distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 07 de agosto de 2017 (fl. 270), tendo apresentado o seu recurso, em 06 de setembro do
mesmo ano (fl. 306), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
às fls. 318/319 e 346.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
No Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente suscita matéria não abordada por
ocasião da Impugnação: o não cabimento da imposição de multa de ofício sobre valores
declarados em DCTF.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos
os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e
provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726568/2014-66

questionada por ocasião da impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
Admitem-se, contudo, algumas exceções à essa regra de preclusão consumativa.
Em primeiro lugar, são admitidas as provas apresentadas em momento posterior,
desde que presente alguma das hipóteses trazidas pelo §4o do referido art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972 (impossibilidade de apresentação oportuna, por motivo de força maior; fato ou
direito superveniente; contraposição de fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos).
A par disso, também são excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de
ofício pelo julgador, a exemplo das matérias de ordem pública.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual Fredie Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil, 13. ed. Salvador: Ed.
Juspodium, 2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
"A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC)."
A matéria apresentada ineditamente pela Recorrente não se insere, portanto,
dentre as exceções à preclusão consumativa, de modo que não deve ser conhecida.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento, à exceção da questão relativa à imposição da multa de ofício.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Desde a Impugnação, a Recorrente alega a nulidade da autuação, devido ao fato
de que não teria sido, previamente ao lançamento, intimada a prestar esclarecimentos.
Como bem apontado no Acórdão de primeira instância, já é pacífico o
entendimento de que a fase prévia ao lançamento de ofício não exige o estabelecimento do
contraditório e ampla defesa, sendo possível a lavratura de Autos de Infração apenas a partir das
informações de que já dispõe a autoridade fiscal.
Neste sentido, a Súmula CARF no 46 e 162, respectivamente:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A partir da ciência do Auto de Infração, por outro lado, as referidas garantias
devem ser asseguradas, como de fato foram, no presente processo, no qual a Recorrente teve
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726568/2014-66

garantida a oportunidade de se contrapor, por meio dos recursos cabíveis, às conclusões da
autoridade fiscal.
Rejeito, portanto, a preliminar invocada.
3 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
No Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta, também, a nulidade da decisão de
primeira instância, uma vez que não estaria devidamente motivada, de maneira que não lhe
permitiria o pleno exercício do direito de defesa.
A alegação é apresentada nos seguintes termos:
O auto de infração no 0004421 foi lavrado tomando por base cruzamento eletrônico de
informações (DCTF e DARF) que indicou ausência de pagamento de débito declarado.
Em sua Impugnação, a Recorrente apresentou os comprovantes de pagamento (DARF)
do IRRF devido nos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 1998 (fls. 75-148); documentação essa
suficiente para ilidir a acusação fiscal.
(...)
Quer dizer, não obstante a Recorrente tenha comprovado o pagamento do tributo
lançado, a autuação foi mantida ao argumento de suposta ausência de saldo disponível
para alocação.
(...)
Ora, quais seriam esses débitos aos quais os pagamentos teriam sido alocados? Será que
nesses débitos aos quais os pagamentos foram indevidamente alocados deixaram de ser
alocados os pagamentos pertinentes?
Nota-se, ao analisar o Acórdão, que em nenhum momento tais débitos aos quais os
pagamentos foram alocados são apontados.
A falta de indicação dos débitos aos quais os pagamentos foram indevidamente alocados
enseja cerceamento do direito de defesa da Recorrente, já que não pode sequer
demonstrar a indevida alocação, ou mesmo confirmar o excesso de pagamento com a
indevida vinculação.
Há que se dar razão à Recorrente, quanto a tal ponto.
Pelo teor da decisão recorrida, vê-se que a conclusão dos julgadores se embasou
no trabalho de revisão de lançamento efetuado às fls. 206/214, e que fundamentou o Despacho
de fl. 236, no qual se conclui que
2. Em sua defesa, referente ao IMPOSTO, o contribuinte alega que os pagamentos
foram efetuados, apresentando cópias de DARF (fls. 75 a 148); porém os referidos
pagamentos não apresentam saldo disponível para alocação. (Destacamos)
Aparentemente, os julgadores não realizaram nenhum tipo de análise sobre as
provas apresentadas pela Recorrente na Impugnação, tomando como suas as conclusões
constantes no referido Despacho. Veja-se excerto da decisão recorrida:
16. Conforme consta do despacho de fls. 236, os pagamentos para os quais o
contribuinte apresentou os DARFs para comprovação do efetivo recolhimento foram
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726568/2014-66

analisados e constatou-se que os mesmos não apresentam saldo disponível para
alocação. Ou seja, embora os pagamentos tenham sido de fato efetuados, eles foram
apropriados para abater outros débitos não havendo saldo disponível para cobrir os
impostos aqui lançados.
17. Portanto, não havendo saldo disponível para alocação, deve ser mantido o
lançamento.
A ausência de análise adicional por parte dos julgadores de primeira instância,
com muito esforço, poderia ser dispensada, caso o trabalho de revisão de lançamento houve
comprovado cabal e irrefutavelmente, com provas hábeis e idôneas, que os pagamentos
comprovados pela Recorrente estariam integralmente alocados a outros débitos por ela
confessados.
Os demonstrativos de fls. 206/214, porém, limitam-se a apresentar os dados dos
créditos tributários constituídos e os montantes dos pagamentos confirmados e não confirmados.
Não se estabelece qualquer vinculação com os DARF de fls. 75/202; nem, ainda, aponta-se, em
algum local, a quais débitos os referidos pagamentos estão alocados.
Efetivamente, sem tomar conhecimento das referidas informações, a Recorrente
fica impossibilitada de se contrapor ao fundamento adotado pelos julgadores para manter o
lançamento.
Em especial, quando os DARF por ela juntados, aparentemente, possuem
correlação com os créditos tributários apontados no Auto de Infração.
A Recorrente aponta, como exemplo, o DARF de fl. 76, referente ao período de
apuração de 02.04.1998, data de vencimento de 08.04.1998, no valor de R$ 149,23, que
corresponderia a pagamento não localizado em relação ao débito no 10027325, conforme fl. 28.
Do cotejo realizado, por amostragem, aponto outros exemplos, como os DARF de
fls. 75, 77 e 78, que corresponderiam a pagamentos não localizados em relação, respectivamente,
aos débitos no 6345129 (fl. 26), 10027326 e 10027329 (fl. 28), e 10027327 e 10027328 (fl. 28).
É essencial, portanto, ao perfeito desenvolvimento do contraditório e à ampla
defesa da Recorrente, que os julgadores administrativos apontem em relação a quais débitos os
pagamentos comprovados nos autos estão alocados, de modo a que ela possa se contrapor a
referida acusação.
Observe-se que, a princípio, este Colegiado poderia converter o julgamento do
Recurso Voluntário em Diligência, para que a autoridade administrativa, na Unidade de Origem,
discriminasse a que os débitos os referidos pagamentos estão vinculados.
Tal conduta, porém, retiraria, efetivamente, da Recorrente uma instância
julgadora, posto que, da decisão desta Turma, somente seria cabível Recurso Especial à Câmara
Superior de Recursos Fiscais, sem que a Recorrente pudesse se contrapor à matéria fática.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726568/2014-66

Para evitar prejuízo à Recorrente, portanto, deve ser reconhecida a nulidade da
decisão de primeira instância, que prejudicou o seu direito de defesa, incidindo, assim, na
hipótese de nulidade prevista no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972.
Somente deste modo será proferida nova decisão, com a correta e detalhada
apreciação das provas apresentadas pela Recorrente, de modo que esta poderá se insurgir em
relação às conclusões adotadas, por meio de Recurso Voluntário.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, em
relação à parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento, e por acolher a
preliminar de nulidade da decisão recorrida, dando PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para que o processo retorne à instância julgadora de primeira instância, para que
profira nova decisão, respeitando o direito de defesa da Recorrente, por meio da análise dos
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) apresentados e do apontamento dos
débitos aos quais os referidos pagamentos, eventualmente, estejam alocados.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital